Tribunal: CARF
Processo: 19563.000088/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19563.000088/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.814 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
FERREPLAC INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2006
AUTO DE INFRAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui falta passível de multa, deixar de apresentar ou apresentar a
contabilidade em desconformidade com o formato definido no Manual
Normativo de Arquivos Digitais, assim como folhas de pagamentos com
inconsistências técnicas ou dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - RELEVAÇÃO DA MULTA - FALTA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE.
Para fazer jus ao benefício da relevação da multa por descumprimento de
obrigação acessória, devem ser cumpridos todos os requisitos contidos no art.
291, §1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 1999, até o prazo final para apresentação de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19563.000088/2007-05
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000088/2007-05

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
15-14.942 – da 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador (DRJ/SDR), datada de 22 de janeiro de 2008, que julgou procedente o lançamento
relativo ao Auto de Infração (AI) DEBCAD 35.856.678-9, no valor de R$ 11.568,83 (onze mil,
quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos).
Consoante o “Relatório da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora
(fl. 16), trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter infringido o inciso III do
art. 32, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, pela não apresentação das folhas de pagamentos
dos empregados e da contabilidade no formato do Manual Normativo de Arquivos Digitais da
SRP (Port. MPS/SRP 058, de 28/01/2005), do período de 01/2005 até 01/2006. No que se refere
ao ano de 2005, também é reportado pela fiscalização que a contribuinte entregou com erros os
arquivos da folha no formato do MANAD, vez que, eivados de inconsistências técnicas que
impossibilitaram sua utilização. E que, apesar das tentativas de correção empreendidas pela
fiscalizada, de posse dos diversos relatórios de inconsistências produzidos pelo Sistema de
Auditoria Digital — AUDIG, ainda assim, a contribuinte não conseguiu sanar os problemas e,
portanto, deixou de disponibilizar os arquivos da folha no formato solicitado. Já com relação à
contabilidade em meio digital, informa a autoridade fiscal autuante que não houve sequer a sua
apresentação, relativa ao período de 01/2005 até 01/2006. A autoridade fiscal lançadora também
fez juntar aos autos (fls. 18/24) anexo intitulado “E-mails com erros do MANAD”, onde constam
uma série de mensagens eletrônicas trocadas entre ela (autoridade lançadora) e representante da
pessoa jurídica fiscalizada, na tentativa de regularização das diversas inconsistências verificadas
nos arquivos apresentados.
Em decorrência de tais irregularidades, foi aplicada a multa prevista nos arts. 92 e
102, da Lei n° 8.212, de 1991, c/c os arts. 283, inciso II, alínea “b” e 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, não tendo
sido constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
A contribuinte apresentou impugnação onde, conforme consta do relatório do
Acórdão ora objeto de recurso, alega que entregou os arquivos das folhas de pagamentos e
contabilidade de exercícios anteriores a 2005, os quais foram analisados e rejeitados pelo
programa verificador. Argumenta que a obrigatoriedade de entrega dos arquivos no formato
MANAD existe apenas desde 01/2005 e que foram entregues no referido formato, mas, mesmo
assim houve sua rejeição e conclui ser verdadeira sua afirmação que o CD anexo produzido pelo
Sistema de Auditoria Digital (AUDIG) está regular nos exercícios 2005 e 2006. Ao final, requer
a relevação da multa, nos termos do art. 291, parágrafo 1°, do RPS.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (fls. 40/44). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS.
Constitui infração punível com multa deixar de prestar à Secretaria da Receita
Previdenciária (hoje Secretaria da Receita Federal do Brasil) todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, consoante previsão do art. 32,
inciso III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000088/2007-05

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Apresenta a autoridade julgadora de piso, como fundamentação, o fato de que
apesar de devidamente intimada a apresentar os arquivos digitais no formato MANAD, a autuada
apresentou arquivos digitais das folhas de pagamento fora dos padrões descritos no referido
Manual nas competências 01/2005 a 01/2006 e quanto aos arquivos digitais da contabilidade do
exercício 2005, não foram sequer apresentados.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde novamente requer a relevação da
multa, nos termos do §1 do art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, por ser tratar de recorrente primária e não foi constatada
nenhuma circunstância agravante, articulando os seguintes argumentos de defesa:
Douto Julgador a recorrente sempre correspondeu com os dados aos fatos geradores de
todas as contribuições, na qual inclusive conforme cópias de correspondência eletrônica
(fl.18-22) sempre contribuiu para plena e efetiva consistência dos arquivos que são
exigidas por lei e regulamentos previdenciários que volta e meia tem regras novas o que
as vezes dificulta devidos ao excesso de formalidade que burocratiza as informações.
Ocorre Nobre Julgador que diante disso a recorrente apresentou defesa dentro do
prazo legal conforme fl 29/31, aduzindo e ratificando que foram entregues os arquivos
de folhas e contabilidade de exercícios de 2005/2006, os quais foram analisados e em
parte aceitos pelo programa verificador.
Foram entregues os arquivos relatados no Auto Inflacionário descrito pelo agente
autuador e que não haveria motivo para aplicar penalidade na contribuinte de vez que
juntamos novamente o mesmo arquivo em CDR produzido pelo Sistema de Auditoria
Digital (AUDIG) apresentando novamente a efetiva e regular nos exercícios 2005 e
2006.
Culto Julgador foi suplicado em sede defensiva para que a multa aplicada fosse relevada
com fulcro no artigo 291, parágrafo 1', do RPS, pois estando devidamente corrigidas e
retificadas, conforme f1.36 cabe se protestar pela aplicação do disposto que reza o
seguinte:
(...)
Ora como se vê na EMENTA do acórdão guerreado não houve preclusão temporal,
tendo em vista que além de ter apresentado os arquivos digitais solicitados, também foi
apresentando junto com a defesa, e foi tempestiva e o momento oportuno para a
contribuinte juntar documentos é juntamente com a impugnação dentro do prazo
alusivo, não havendo preclusão de tempo e sim tempestividade e documentos de
deverão ser reconhecidos o equivoco para dar provimento ao presente recurso.
(...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
29/02/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl. 48. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 28/03/2008, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl. 49),
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000088/2007-05

Conforme relatado, no recurso a contribuinte reitera o pedido de relevação da
multa. Para tanto, alega que atende os pressupostos regulamentares previstos no §1 do art. 291
do RPS, por ser infrator primário, não tendo sido constatada circunstância agravante e que:
“Foram entregues os arquivos relatados no Auto Inflacionário descrito pelo agente autuador e
que não haveria motivo para aplicar penalidade na contribuinte de vez que juntamos novamente
o mesmo arquivo em CDR produzido pelo Sistema de Auditoria Digital (AUDIG) apresentando
novamente a efetiva e regular nos exercícios 2005 e 2006.”
Destaca-se que, à época do lançamento (13/06/2006), vigorava o art. 291 do RPS,
o qual possibilitava a relevação da multa em questão, caso o infrator, sendo primário, corrigisse a
falta e apresentasse pedido nesse sentido dentro do prazo de defesa. Tal normativo somente foi
revogado em 13/01/2009, por meio do Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009 e publicado no
dia seguinte.
Caso presentes os pressupostos regulamentares entende-se ser possível a
relevação pretendida pelo recorrente, vez que à época do lançamento o dispositivo encontrava-se
em vigor. Cumpre assim verificar se tais requisitos, assim alinhados no referido normativo,
encontram-se presentes:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.(Redação dada pelo Decreto no
6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.(Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009).
(...)
Os requisitos determinados pelo normativo acima reproduzido são: a realização
do pedido de relevação e correção da falta dentro do prazo de impugnação, e desde que, o
infrator seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Entendo que a questão da infração ensejadora da multa foi suficientemente tratada
na decisão da autoridade julgadora de piso, nos seguintes termos:
Apesar de devidamente intimada a apresentar os arquivos digitais no formato MANAD,
relacionados nos TIAD lavrados em 07/03/2006 e 08/05/2006 (fls.11 e 12), a Autuada
apresentou arquivos digitais das folhas de pagamento fora dos padrões descritos no
MANAD, nas competências 01/2005 a 01/2006 e, quanto aos arquivos digitais da
contabilidade do exercício 2005, não foram sequer apresentados.
Note-se que o Relatório Fiscal é enfático ao assinalar o período de inadequação dos
arquivos digitais (de 01/2005 a 01/2006), não sendo objeto de análise da Fiscalização
competências anteriores a 01/2005, portanto não subsistem as argumentações da
empresa quanto a este fato.
O CD juntado pela Autuada é do tipo regravável o que contraria as determinações
contidas no MANAD aprovado pela Portaria MPS/SRP n° 58, de 28 de janeiro de 2005,
DOU de 31/01/2005, in verbis:
MANAD
1.4 Os arquivos digitais deverão ser gravados em média digital não regravável, não
seccionável e cujos espaços vazios sejam inutilizados, de forma a garantir
finalidade probatória a que se destinam (Grifado para destacar).
Ademais, submetido ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais
(SVA), sistema que está disponível no sítio institucional do Ministério da Previdência
Social (MPS), na direção: empregador, serviços, mais serviços, consultas, arquivos
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000088/2007-05

digitais, não se obteve êxito na validação do referido arquivo, gerando uma mensagem
de erro e não conclusão da validação.
Como o SVA somente valida arquivos em mídia não regravável, este deve ser o motivo
de não validação do CD juntado pela empresa como prova da correção da falta.
Alega a contribuinte, no recurso apresentado, ter entregue os documentos
solicitados, entretanto, conforme as informações prestadas pela autoridade lançadora,
corroboradas pelas mensagens eletrônicas trocadas antes da lavratura do auto de infração, os
dados e arquivos apresentados pela autuada não atendiam às especificações contidas no Manual
Normativo de Arquivos Digitais (MANAD). Também no momento da impugnação, a autuada
não procedeu à regularização, apresentando um arquivo com as mesmas inconsistências que
levaram à sua rejeição pelo sistema validador, conforme demonstrado pela autoridade julgadora
de piso.
Considerando que a recorrente não demonstrou a correção das irregularidades
dentro do prazo de apresentação da impugnação, conforme disciplina o §1o do art. 291 do RPS,
não merece qualquer reparo a decisão do julgamento de piso e não se encontram presentes os
requisitos que autorizam a aplicação do benefício de relevação da pena, devendo ser mantida a
autuação.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital